Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725728-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONTARPP ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXADO O VALOR TOTAL DO DÉBITO NOS TERMOS DO CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ART. 85, §1o E §7o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO - ART. 85, §3o, CPC. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Codigo de Processo Civil, no seu art. 85, §1o e §7o, prevê cabimento de honorarios advocaticios no cumprimento de sentenca, inclusive “no cumprimento de sentenca contra a Fazenda Publica que enseje expedição de precatório”, excetuadas somente as hipoteses em que nao apresentada impugnacao pelo Ente estatal. 1.1. A propositura de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública impõe a sua intimação, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 dias, na qual pode alegar, dentre outras matérias, excesso de execução (art. 535 e inciso IV do CPC). 1.2. Assim, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à execução do Acórdão, como bem definido na decisão ora agravada (art. 85, § 7o, CPC). 2. Com relação à base de cálculo dos honorários, verba que deve ser calculada sobre o valor do débito exequendo, o qual corresponde ao efetivo proveito econômico obtido pelo exequente com o cumprimento de sentença. É o que se extrai da interpretação sistemática dos artigos 523, §1o e 85, §13 do CPC. Contudo, “Embora o art. 523, § 1o, do CPC estabeleça o percentual de 10% a título de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em relação à Fazenda Pública devem ser observados os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC” (Acórdão 1332993, 07146001820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Assim, mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, define-se devam os 10% (dez por cento) incidir sobre o total do débito exequendo (R$1.465.898,74), observados os limites do § 3o do art. 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a inexistência de inovação recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: "tais alegações configuram inovação recursal: não foram ventiladas no momento oportuno, somente em sede de embargos de declaração” (ID. 35727757). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016